Tribunal: TJES
Processo: 5002527-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002527-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO
AGRAVADO: SOLON LOPES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu a tutela de urgência formulada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de SOLON LOPES PEREIRA E IGREJA CRISTÃ CELEIROS.

Em suas razões, sustenta que os agravados lançaram, no meio virtual, um vídeo contendo ofensas e difamações em face do agravante, ofendendo os seus direitos de personalidade.

Alega que o direito à liberdade de expressão não pode ser exercido a ponto de atingir o direito das pessoas ao exercício da fé e da religião que escolheram, sendo imperioso que os Agravantes sejam devidamente punidos pelo vídeo difamatório publicado, com a sua imediata exclusão.

Destaca que a liberdade de manifestação do pensamento constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática, mas que o seu exercício deve ocorrer de forma responsável.

Ao final, argumenta que o abalo à honra do Agravante é inquestionável, com ofensa às suas crenças, sua honra e sua imagem, sendo devida a reparação.

Através da Decisão id. 766464 o pedido liminar restou indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu a tutela de urgência formulada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de SOLON LOPES PEREIRA E IGREJA CRISTÃ CELEIROS.

Em suas razões, sustenta que os agravados lançaram, no meio virtual, um vídeo contendo ofensas e difamações em face do agravante, ofendendo os seus direitos de personalidade.

Alega que o direito à liberdade de expressão não pode ser exercido a ponto de atingir o direito das pessoas ao exercício da fé e da religião que escolheram, sendo imperioso que os Agravantes sejam devidamente punidos pelo vídeo difamatório publicado, com a sua imediata exclusão.

Destaca que a liberdade de manifestação do pensamento constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática, mas que o seu exercício deve ocorrer de forma responsável.

Ao final, argumenta que o abalo à honra do Agravante é inquestionável, com ofensa às suas crenças, sua honra e sua imagem, sendo devida a reparação.

Através da Decisão id. 766464 o pedido liminar restou indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando desde logo à análise meritória.

Na origem, o Agravante ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais em face de SOLON LOPES PEREIRA e IGREJA CRISTÃ CELEIROS sustentando, em suma, que os Agravados disseminaram inverdades e insinuações maliciosas, por meio de um vídeo disponibilizado na internet.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que os seguintes trechos do vídeo publicado no Youtube estariam violando os seus direitos personalíssimos:

1:21- (...) Que ele estaria sendo substituído pelo Diniz. Diniz esse

nome não me é estranho!

1:25- Eu sei que tem um Diniz que pertence à família Gueiros.

1:30- Sei também que o escritório de advocacia que está se enriquecendo muito, ganhando muito dinheiro e processando ex-membros da Maranata, também tem esse nome né Sousa e Diniz, mas pode ser coincidências, não é verdade?

1:50 – Sobre o Diniz tem mais uma observação interessante. Ele fez um pronunciamento na programação da Maranata de ontem né, fazendo referência a Neemias e Eliasibe, e chega a ser curioso(...) –

(...) Parece assim que Deus está meio perdido nessa situação toda.

(...) O mais curioso é ouvir o Diniz dizer que Deus revelou para a afastar, para fazer essa mudança né. Será que foi o mesmo Deus que um tempo antes tinha revelado (...)

Todavia, tal como consignado na decisão liminar, entendo que os recortes supratranscritos não possuem o condão de impor aos requeridos restrições ao direito de livre manifestação.

Conforme sabemos, o Texto Constitucional consagra os Princípios da liberdade de pensamento e expressão, garantindo a sua aplicação plena e imediata, impedindo restrições desarrazoadas.

Confira-se, a propósito, a redação dos incisos IV, V, IX e XIV do art. 5º, e art. 220, §§ 1º e 2º, todos da CF/88:

Art. 5º [...]

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; [...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição;

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já proferiu importante julgados, sendo relevante citar trecho do voto pelo Ministro Edson Fachin, no julgamento da ADI nº 2566:

Não se pode perder de vista que a liberdade de expressão jamais possui um aspecto meramente individual. Não se trata apenas de direitos que pertencem a quem fala ou de quem está com a palavra, mas também de quem a ouve. O direito a liberdade de expressão abrange, necessariamente, uma dimensão social, que engloba o direito de receber informações e ideias. (...) A liberdade de consciência e de religião implica, nos termos do art. 12 do Pacto de São José, “a liberdade de conservar sua religião ou crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado”. A limitação a esse direito “está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas”. O direito à liberdade de pensamento e de expressão que “compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de todas natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha”, somente pode ser limitado para assegurar, nos termos da lei, “o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas”.

Da mesma forma, a liberdade de pensamento inclui o discurso persuasivo e o uso de argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações.

Eis a ementa do julgado, que abordou a questão do proselitismo religioso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROIBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 2566, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23- 10-2018).

Neste caso, na estreita via do agravo de instrumento, não vislumbro a alegada lesão à honra e imagem do Agravante, capaz de impor restrições aos Direitos Fundamentais dos Agravados.

O agravante insurge-se contra a divulgação de vídeo em que o agravado manifesta seu pensamento, não sendo possível vislumbrar, de plano, objetivo de atacar a honra e a imagem do autor.

Relembro, novamente, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130/DF, decidiu que o art. 220 da CF é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social, sendo o pensamento crítico parte integrante da informação plena e fidedigna.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA – NÃO OCORRÊNCIA – GARANTIA DA LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os recortes apresentados pelo recorrente não possuem o condão de impor aos requeridos restrições ao direito de livre manifestação.

2 - O Texto Constitucional consagra os Princípios da liberdade de pensamento e expressão, garantindo a sua aplicação plena e imediata, impedindo restrições desarrazoadas.

3 - O agravante insurge-se contra a divulgação de vídeo em que o agravado manifesta seu pensamento, não sendo possível vislumbrar, de plano, objetivo de atacar a honra e a imagem do autor.

4 - Na estreita via do agravo de instrumento, não é possível vislumbrar a alegada lesão à honra e imagem do Agravante, capaz de impor restrições aos Direitos Fundamentais dos Agravados.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.